Tribunal: TJDFT
Processo: 0724387-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724387-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DO NASCIMENTO PETIZ AGRAVADO: L. F. P. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIANA PERES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO DO NASCIMENTO PETIZ tendo por objeto a r. decisão (ID 17811344 - Pág. 8 ou ID 65912667 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos da ação revisional de alimentos no 0704834-75.2020.8.07.0020. Na origem, o agravante menciona que, por força de sentença (ID 61185661) proferida nos autos do divórcio consensual no 2013.07.01.003494-5, paga alimentos mensais na quantia correspondente a dez por cento de sua remuneração bruta mensal em favor do agravado, seu filho nascido em 07/10/2007 (ID 17811339 - Pág. 2 ou ID 61185677 - Pág. 1). Aduz que sua atual esposa (ID Num. 17811337 - Pág. 3 ou ID 61185665 - Pág. 1) estaria desempregada (ID Num. 17811337 - Pág. 2 ou ID 61185664 - Pág. 1) acarretando-lhe um ônus de arcar com a subsistência de sua família sozinho. Junta aos autos cópia de ofício extraído dos autos do processo 21194-3 (ID 61185678 - Pág. 1 ou ID 17811339 - Pág. 3), no qual consta determinação de desconto de 10% de sua remuneração a título de alimentos concedidos em favor de outra filha de um relacionamento anterior, nascida em 2002. No corpo da petição inicial elabora uma planilha de gastos onde consta uma receita bruta de R$19.288,02 e líquida de R$12.125,87 (ID 17811333 - Pág. 11 ou ID 61185650 - Pág. 7). Menciona ainda despesas mensais com o filho agravado de R$2.615,00, despesas com outra filha de R$2.960,00 e despesas próprias de R$9.657,68, o que totaliza o valor de R$15.232,68. Observa que o valor mensal de pensão alimentícia paga seria sobrecarregado pela realidade fática do regime de convivência praticamente igual com a genitora. Pontua que teria ocorrido uma diminuição potencial na sua possibilidade de pagamento e uma desproporção frente ao custo total mensal do alimentando, o que justificaria a necessidade de revisão dos alimentos fixados reduzindo-os para a porcentagem de cinco por cento de sua remuneração. Após o parecer ministerial manifestando-se pelo indeferimento da revisão de urgência, foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: "...No caso em exame, após a atenta análise dos termos da inicial, bem como dos documentos que a acompanham, verifica-se, inicialmente, que a parte requerente, quando da fixação do pensionamento alimentar, nos autos da ação de divórcio no 2013.07.1.004394-5, que teve curso perante a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, já possuía a outra filha, a saber, Maria Eduarda Souza Petiz (Id. 61185676). Para além, cumpre ressaltar que o eventual desemprego da atual esposa do alimentante não tem o condão, por si só, de demonstrar que houve significativa alteração de sua capacidade contributiva, capaz de justificar a revisão vindicada, merecendo relevo que a parte autora possui renda bruta mensal no importe de R$19.288,02 (dezenove mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), o que, certamente, indica a possibilidade de alimentante em suportar a pensão alimentícia nos moldes já fixados. Nessa esteira, diante da ausência de prova da real da redução da possibilidade do alimentante em prestar alimentos na forma anteriormente fixada, a trazer, portanto, a probabilidade do direito pleiteado, necessário se faz o prosseguimento da ação, sem a concessão da tutela antecipada, para poder o juiz, ao final, confrontar analiticamente as teses aventadas pelas partes com o conjunto probatório colhido, permitindo-lhe, então, prolatar uma decisão judicial justa acerca da questão debatida. Ante o exposto, corroborando do parecer ministerial (Id. 65727069, pp. 01/802), indefiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada" (ID 17811344 - Pág. 8 ou ID 65912667 - Pág. 1). Inconformado, o autor da ação recorre. Insiste em seus argumentos assinalando ter demonstrado que não pode suportar por mais tempo a permanência da pensão alimentícia em tela sem colocar em risco a própria sobrevivência e de sua família, pois os valores fixados se tornaram excessivos, não mais correspondendo à realidade dos termos do pacto anteriormente firmado. Requer seja concedida tutela de urgência para fixar a redução dos alimentos provisórios na porcentagem 5% (cinco por cento) de sua remuneração bruta mensal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. O artigo 1.699 do Estatuto Civil de 2002 impõe, para provimento do pleito revisional de alimentos, que haja alteração da condição financeira de quem os supre ou na de quem os recebe. Para tanto, necessária a prova do alegado. Numa análise perfunctória do caso, constato que, desse ônus o agravante não se desincumbiu como passo a demonstrar. Na origem, em decisão anterior, o ilustre Juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça (ID 17811341 - Pág. 30 ou ID 61223761 - Pág. 1). Contra essa decisão, o autor da ação interpôs (ID 17811342 - Pág. 3 ou ID 62628735 - Pág. 1) o Agravo de instrumento no 0710977-43.2020.8.07.0000 no qual indeferi a gratuidade a partir dos seguintes elementos fáticos: "...no caso vertente, depreende-se que o agravante não faz jus ao benefício pretendido, como passo a demonstrar a partir da documentação juntada. O agravante junta dois demonstrativos de rendimentos referentes ao mês de abril/2020 (ID 16213442 - Pág. 1 e ID 16213443 - Pág. 1). Apesar de o valor líquido estar ilegível em ambos os documentos, é possível extrair o valor com o mecanismo eletrônico de "copiar e colar". Em um deles, o valor líquido é de R$21.737,73 (ID 16213443 - Pág. 1) e no segundo R$16.532,90 (ID 16213442 - Pág. 1). Em outro demonstrativo referente ao mês de fevereiro de 2020, o valor "líquido creditado" foi de R$12.125,87 (ID 15866091 - Pág. 5 ou ID 61185668 - Pág. 1). Já nos extratos constam os seguintes proventos nas seguintes datas: R$6.726,11 em 20/02/2020 (ID 16214278 - Pág. 2), R$6.826,29 em 20/03/2020 (ID 16214301 - Pág. 3) e R$5.204,83, em 20/04/2020 (ID 16213457 - Pág. 2). O agravante recebe frequentes créditos, via TED, de pessoa nominada de "ANTONIO CARLOS": R$136,00 em 05/02/2020 (ID 16214278 - Pág. 1); R$1.250,00 em 07/02/2020 (ID 16214278 - Pág. 1); R$3.500,00, em 10/02/2020 (ID 16214278 - Pág. 1); R$120,00, R$392,00 e R$120,00 em 17/02/2020 (ID 16214278 - Pág. 2); R$150,00 e R$7.041,20 em 18/02/2020; R$120,00 em 26/02/2020 e R$120,00 em 27/02/2020 (ID 16214278 - Pág. 3); R$3.900,00 em 05/03/2020 (ID 16214301 - Pág. 1); R$2.700,00 em 07/04/2020 (ID 16213457 - Pág. 1); R$2.000,00 em 13/04/2020 (ID 16213457 - Pág. 2); R$500,00 em 14/04/2020 (ID 16213457 - Pág. 2); R$1.600,00 e R$1.800,00 em 20/04/2020 (ID 16213457 - Pág. 2). Em 05/03/2020 e em 31/03/2020, há crédito sob o nome "Remuneração sobre ações" o que revela a existência de investimentos não demonstrados nos documentos. Aliás, há diversas transferências do agravante para uma conta de sua titularidade na XP Investimentos (Banco 102, agência 0001). São os seguintes créditos: R$750,00 em 04/02/2020 (ID 16214278 - Pág. 1), R$9.273,89 em 11/02/2020 e R$8.000,00 em 13/02/2020 (ID 16214278 - Pág. 2); R$1.623,84 em 15/04/2020; R$539,00 em 20/04/2020 (ID 16213457 - Pág. 2). O porte desses investimentos revela notória condição socioeconômica do agravante. Em 05/03/2020, sob a denominação "PLR", foi creditado ao agravante o valor de R$24.516,44 (ID 16214301 - Pág. 1). Por fim, a hipossuficiência alegada não é condizente com gastos em restaurantes de oitocentos reais em fevereiro de 2020 (ID 16214277 - Pág. 1) e seiscentos reais em abril (ID 16213450 - Pág. 1)” (ID 16235763 do AI 0710977-43.2020.8.07.0000). Essas movimentações revelam que o orçamento do agravante tem suficiente espaço para absorver não só o impacto das custas processuais bem como os alimentos discutidos nos autos. Os alimentos pagos a sua outra filha, fruto de um relacionamento anterior, ocorrem desde 2005 consoante demonstra o ofício extraído dos autos do processo 21194-3 (ID 61185678 - Pág. 1 ou ID 17811339 - Pág. 3). A cópia da carteira de trabalho de sua atual esposa revela que ela teria perdido o emprego em 30/01/2019 (ID Num. 17811337 - Pág. 2 ou ID 61185664 - Pág. 1). Nesse primeiro exame do quadro circunstancial traçado nos autos, constato que, diante do tempo decorrido entre esses dois fatos e a atualidade, o agravante, em princípio, mantém uma boa condição socioeconômica com renda necessária para pagar os gastos da planilha apresentada por ele mesmo em sua petição inicial. Portanto, ao que tudo indica, não houve modificação no contexto financeiro do alimentando ou do alimentante, o que afasta, ao menos por ora, a probabilidade de direito alegado na inicial, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Assinalo que, se a instrução probatória complementar evidenciar outros elementos de convicção ao Juízo de primeiro grau, de todo modo, poderá ser revista a presente deliberação. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator